Tribunal: TJMT
Processo: 1030613-66.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030613-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANDRE PAULA MATTOS CARAVIERI - CPF: 304.153.118-61 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), CONSOLI LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS LTDA. - CNPJ: 14.216.605/0001-29 (AGRAVADO), CONSOLI COMERCIO DE BIOMASSA LTDA - CNPJ: 11.089.693/0001-57 (AGRAVADO), N.G. TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - CNPJ: 07.140.281/0001-27 (AGRAVADO), ENGETERP - CONSTRUCAO, TERRAPLENAGEM E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.979.046/0001-06 (AGRAVADO), ALLAN CONSOLI - CPF: 313.120.098-70 (AGRAVADO), NATHANAEL CONSOLI - CPF: 214.869.258-55 (AGRAVADO), NATHAN CONSOLI - CPF: 214.871.048-63 (AGRAVADO), SERGIO LUIZ CONSOLI - CPF: 742.307.868-91 (AGRAVADO), TECLA ANTONIA MIRA DE ASSUMPCAO - CPF: 060.570.078-83 (AGRAVADO), ENERGY GREEN BRASIL ENERGIA RENOVAVEL LTDA - CNPJ: 20.438.972/0002-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência no bojo do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica proposto em face da empresa Consoli Locação de Veículos e Máquinas Pesadas Ltda. e outros. A Agravante é credora da empresa Energy Green Brasil Energia Renovável Ltda., em valor superior a cinco milhões de reais, e sustenta haver elementos que indicam confusão patrimonial e desvio de finalidade entre a devedora e os agravados, integrantes de um suposto grupo econômico familiar, o que justificaria o arresto cautelar de bens. A decisão agravada entendeu prematura a medida, por ausência de elementos suficientes à concessão de tutela provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência, com arresto cautelar de bens de terceiros, no âmbito de incidente de desconsideração da personalidade jurídica ainda pendente de instrução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência ao reconhecer que a mera existência de crédito em favor do exequente não autoriza, por si só, a constrição de bens de terceiros, especialmente antes da instrução do incidente.

A ausência de documentos atualizados, como contratos sociais das empresas apontadas, compromete a análise quanto à existência de grupo econômico e confusão patrimonial, inviabilizando o juízo de probabilidade do direito.

A proteção ao contraditório impõe que a constrição patrimonial de terceiros apenas ocorra após regular instrução e manifestação das partes, sobretudo em hipóteses de possível desconsideração da personalidade jurídica.

Precedente citado reforça que a ausência de provas suficientes e a inexistência de indícios seguros de grupo econômico e desvio de finalidade justificam a manutenção da decisão que indefere tutela antecipada em tais contextos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela provisória de urgência no incidente de desconsideração da personalidade jurídica exige demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que não se configura quando ausentes provas atualizadas e indícios seguros de confusão patrimonial ou desvio de finalidade.

O simples fato de existir crédito em favor do exequente não autoriza constrição de bens de terceiros ainda não integrados formalmente à lide, sob pena de violação ao contraditório.

A instrução do incidente, com dilação probatória e manifestação dos interessados, é imprescindível para a eventual decretação de medidas constritivas de natureza excepcional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
em face da decisão proferida no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica n. 1001474-09.2024.8.11.0020, proposto pela Agravante em face de CONSOLI LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS LTDA e OUTROS.

A Agravante alega que é credora da executada/agravada ENERGY GREEN BRASIL ENERGIA RENOVAVEL LTDA por sentença transitada em julgado, sendo que o débito exequendo perfaz R$ 5.067.655,64 (cinco milhões, sessenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos).

Afirma que além da dificuldade de localização da executada ao longo da ação monitória e na fase de cumprimento de sentença, a tentativa de penhora de valores via SISBAJUD restou infrutífera.

Aduz que após diligências realizadas pela Agravante, foram identificadas provas contundentes de práticas de atos de confusão patrimonial e desvio de finalidade que autorizam o deslocamento da responsabilidade da Energy Green para os ora Agravados, que são Réus no incidente originário.

Sustenta a existência de um grupo de empresas gerenciado pela família Cônsoli, administradas por Sérgio Luiz Cônsoli e seus filhos Nathan Cônsoli, Nathanael Cônsoli e Allan Cônsoli, além de Tecla Antonia Mira de Assumpção, que é ex-esposa de Sérgio, e genitora dos demais sócios.

Explana que embora as provas colacionadas, o Juízo a quo indeferiu o pedido de arresto cautelar de bens dos Executados, por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD.

Argumenta que é necessário preservar a utilidade da execução principal, ante o risco de ocultação de bens e fraude contra credores em caso de demora no deferimento do pleito.

Ao final, requer o provimento do recurso.

Sem apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso visa a reforma da decisão hostilizada que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, sob o fundamento de que “a medida liminar se mostra prematura neste momento processual, visto que ainda pendente a desconsideração da personalidade jurídica, mostrando desproporcional qualquer medida que imponha constrição de bens de terceiros que não integram a lide.

A decisão não merece qualquer retoque.

Isso porque, muito embora existam indícios de que, em tese, os Agravados compõem um mesmo grupo econômico, não constam nos autos os respetivos contratos sociais das empresas mencionadas devidamente atualizados, o que é de suma importância para análise do pleito.

Além disso, não vislumbro fundado prejuízo a Agravante, eis que o simples fato de haver eventual crédito em seu favor não é fundamento suficiente para a constrição de bens, especialmente de terceiros que não fazem parte, pelo menos não ainda, da obrigação de pagar.

Por agora, não se visualiza a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito ou o perigo de dano, circunstância que justifica o indeferimento liminar da tutela requerida, sem prejuízo de que após a contestação ou dilação probatória, o agravante novamente requeira a concessão da tutela provisória de urgência (inteligência dos artigos 296 e 298 do Código de Processo Civil).

Segundo as lições de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, o objetivo do legislador ao eleger a probabilidade do direito como pressuposto para antecipação da tutela foi:

"autorizar o juiz a conceder "tutelas provisórias" com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica - que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder "tutela provisória". (Novo Curso de Processo Civil. Vol. 2. 3. ed. 2017, p. 139)."

O Código de Processo Civil, em seus artigos 133 e seguintes, dispõe sobre a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que deve se dar por requerimento expresso da parte interessada, que deverá demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para seu processamento, nos termos do art. 134, § 4º, CPC.

No caso dos autos, não se demonstrou a probabilidade do direito, pois o Agravante não comprovou minimamente os requisitos para desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora.

Nessa linha de intelecção, a simples alegação de haver demora e crédito em seu favor não é fundamento suficiente para a constrição de bens, especialmente de terceiros que não fazem parte, pelo menos não ainda, da obrigação de pagar.

Sobre o assunto:

RECURSO DE AGRAVO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – ARRESTO SOBRE PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA QUE NÃO FAZ PARTE DA DEMANDA ORIGINÁRIA - AUSÊNCIA DOS REQUSITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. Se ausente indício seguro que indique a existência de grupo econômico, confusão patrimonial (preenchimento dos requisitos do artigo 50 do Código Civil), aliado a elementos que evidenciem a probabilidade do direito, age com acerto a decisão que indefere o pedido de antecipação dos efeitos da tutela no incidente.
Não há indicação de que a retirada do executado da sociedade empresária sobre a qual recai o pedido de desconsideração tenha ocorrido com o propósito de esvaziar o patrimônio pessoal e frustrar o cumprimento de sentença ajuizado pelo exequente.

A demora no curso do processo, por si só, não é fundamento suficiente para a concessão medida, cuja instrução revela-se indispensável, máxime frente a possibilidade de revisão da decisão após instauração do contraditório ou instrução
. Decisão mantida. Agravo desprovido. (N.U 1004617-03.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 07/07/2023). (Destaquei).

Também, não se demonstrou que houvesse o cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio, ou a transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, inviabilizando-se o reconhecimento da probabilidade de se decretar a desconsideração da personalidade jurídica.

Portanto, ausente os pressupostos exigidos para concessão de tutela provisória, deve ser mantida a decisão
a quo.

À luz dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025